Tribunal: TJSP
Processo: 1523415-14.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1523415-14.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelada KAZUSUKE NAKAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, Des. Raul De Felice. Adotou-se
a técnica de julgamento do artigo 942, caput, e §1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Erbetta Filho e Rodrigues de Aguiar. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o Desembargador Raul De Felice.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO, ERBETTA FILHO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38010
APELAÇÃO CÍVEL No 1523415-14.2017.8.26.0075
COMARCA: BERTIOGA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
APELADO: KAZUSUKE NAKAMURA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício
de 2014 - Ação proposta em 18/09/2017 - Executado falecido
em 2018 - Pretendida substituição do polo passivo para constar
o espólio - Possibilidade - Inaplicabilidade da Súmula 392 do
STJ - Sentença reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Cuida-se
de
execução
fiscal
proposta
em
18/09/2017 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA em face de
KAZUSUKE NAKAMURA, objetivando a cobrança de IPTU do exercício de
2014.
A Municipalidade requereu o redirecionamento da
execução para o espólio do executado, que falecera em 10/08/2018,
conforme certidão de óbito de fls. 42.
A sentença de fls. 43/46, proferida pela MM. Juíza
Luciana Mezzalira Mendonça de Barros, cujo relatório se adota,
extinguiu a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do
executado, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 49/52,
requerendo a reforma da sentença. Sustentou que a ação foi
corretamente proposta em face do devedor e que o seu óbito somente
ocorreu após o ajuizamento da execução, sendo, assim, inaplicável o
enunciado da Súmula 392 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem
contrarrazões.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
interposta
em
18/09/2017 para a cobrança de IPTU do exercício de 2014 em face de
KAZUSUKE NAKAMURA, que faleceu em 10/08/2018, conforme certidão
de óbito de fls. 42.
Diante disso, verifica-se que as CDAs que embasam
a presente execução fiscal, na data de sua propositura, não
apresentavam nenhuma nulidade, pois o devedor faleceu no curso da
ação, tornando possível a substituição do polo passivo para constar o
espólio ou herdeiros.
Observa-se assim que, embora não se mostre
necessária a substituição da CDA, não há impedimento algum para
que a Municipalidade assim proceda, caso entenda necessário.
Isto porque, nos termos do art. 1.997 do CC, "a
herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita
a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da
parte que na herança lhe coube”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De sorte que, se os créditos não foram pagos no
vencimento legal pelo executado e este veio a falecer, é certo que seu
espólio ou seus herdeiros devem responder pela dívida, consoante
determinação legal, não configurando novo lançamento, inaplicável,
portanto a vedação prevista na Súmula 392 do STJ.
O STJ também tem entendido que, após o
ajuizamento da ação, a substituição do sujeito passivo só é permitida
quando a venda do imóvel ou o falecimento do executado ocorrer
após o ajuizamento da ação. (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, 1a Turma, julg 21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Assim, ocorrido o falecimento do executado no
curso da execução fiscal, nada obsta sua substituição pelo espólio ou
herdeiros, devendo ser reformada a sentença para determinar o
prosseguimento do feito.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1523415-14.2017.8.26.0075
Apelante: Prefeitura Municipal de Bertioga
Apelado: Kazusuke Nakamura
Comarca: Bertioga
Voto no 13421
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Divergi da douta maioria que deu provimento ao apelo do
município para reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal,
possibilitando o redirecionamento do executivo fiscal ao espólio do falecido,
após o ajuizamento da execução fiscal, entretanto, antes de ser citado, nos termos
que passo a declarar.
É incontroversa a impossibilidade de alteração no polo passivo
para inclusão do espólio ou dos herdeiros, em especial quando o falecimento do
executado ocorreu antes do ajuizamento da execução fiscal ou da citação válida,
por esbarrar no teor da Súmula 392, que dispõe: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução”.
No entanto, em que pese a Municipalidade tenha cumprido o
requisito da legitimidade passiva quando do ajuizamento da execução fiscal,
consoante previsão do art. 131 do CTN, a citação da parte executada não se
aperfeiçoou, conforme aviso de recebimento de fls. 19.
Incabível, destarte, o redirecionamento da execução fiscal para o
espólio ou herdeiros do executado, falecido em 10/8/2018, conforme certidão de
óbito carreada nos autos (fls. 42).
Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. 1. O redirecionamento
contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado
nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já
que o devedor apontado pela Fazenda Municipal faleceu antes
mesmo da constituição do crédito tributário. Precedentes: REsp
1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp
1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob
a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. Agravo
regimental não provido.” - (AgRg no AREsp 524.349/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014) Grifei.
E, ainda:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REDIRECIONAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS
O FALECIMENTO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR
OS
HERDEIROS/ESPÓLIO.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este egrégio Superior
Tribunal de Justiça entende que somente se admite o
redirecionamento do executivo fiscal contra o espólio quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o
caso dos autos. 2. Agravo Regimental desprovido.” - (AgRg no
AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe
17/10/2014) Grifei.
Outrossim, é inaplicável o teor do art.131 do Código Tributário
Nacional, pois de fato o dispositivo legal acima mencionado legitima os
herdeiros para responder pelos débitos do devedor falecido, entretanto, somente
na hipótese de já estar em curso a ação executiva fiscal, com a devida citação do
executado, mas este não é o caso dos autos, pois, apesar de ter ocorrido o
falecimento do executado após o ajuizamento da ação, não houve citação.
Desse modo, pelo meu voto, negava provimento ao recurso
para manter a sentença extintiva, nos termos acima explicitados.
RAUL DE FELICE
2oJuiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
138F5826
5
7
Declarações
de Votos
RAUL JOSE DE FELICE
1396BB1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1523415-14.2017.8.26.0075 e o código de confirmação da tabela acima.